Tribunal: TJDFT
Processo: 0728128-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. DELIMITAÇÃO DE PRAZO. ART. 302 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DA CUSTODIADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TESE DE MENOR PARTICIPAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. CRIME COMETIDO COM GRAVE VIOLÊNCIA À PESSOA. RESPONSABILIDADE PELOS CUIDADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A lei não define um prazo para a prisão em flagrante, ou seja, o estado de flagrância pode ultrapassar 24h, desde que haja uma perseguição ininterrupta, conforme prevê o art. 302, inciso III, do CPP (flagrante impróprio). Preliminar de nulidade do flagrante rejeitada.
2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
3. Mostra-se correta a decisão que decreta a prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, quando evidenciado comportamento destemido da paciente, face ao modus operandi adotado, em tese, na execução do delito, porquanto, mediante emboscada e por motivo torpe, atraiu a vítima para a residência onde combinaram que teriam relações sexuais, vindo a ser surpreendido pelo comparsa da acusada, que desferiu golpes de faca na vítima, levando-a a óbito. Ademais, quando a vítima se encontrava caída no chão, a indiciada retirou importância em dinheiro do seu bolso e foi embora, demonstrando frieza e desrespeito à vida humana.
3. A via estreita do habeas corpus não comporta discussão aprofundada de provas.
4. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e endereço fixo, não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
6. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP.
7. A interpretação conjugada do art. 318, inciso VI, e do art. 318-A do CPP conduz ao entendimento de que a concessão da prisão domiciliar à mulher com filho de até 12 anos incompletos será cabível quando demonstrado ser a única responsável pelos cuidados da criança, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes.
8. Habeas Corpus admitido, preliminar rejeitada, ordem denegada.